Tribunal: TJDFT
Processo: 0719623-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719623-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA ROSA AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Maria Abadia Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 127674492 do processo n. 0703788-56.2021.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra Maria Lúcia Lima Costa, indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço residencial da executada. No decisório recorrido, o magistrado assentou que os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, salvo os de elevado valor, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 36360691), sustenta a agravante que a decisão merece reforma, pois a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da executada só pode ser atestada com o devido cumprimento do mandado de avaliação e penhora. Ressalta que o caráter impenhorável desses bens não se dá por presunção, de modo que deve ser expedido o mandado de penhora e avaliação para que o oficial de justiça proceda ao inventário dos bens da devedora, como manda o art. 836 do CPC. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja expedido mandado de avaliação, penhora e intimação para ser cumprido no endereço da agravada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID de origem 85516911). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputa-se ausente um dos requisitos cumulativos para o deferimento da antecipação da tutela pretendida. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, via de regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC[1] traz a ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. E, sobre esse ponto, vale dizer que a exceção abrange não apenas os bens suntuosos, mas também aqueles em duplicidade ou supérfluos à vida cotidiana. Assim, dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pela 2a Turma Cível, representado nas ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 2o DA LEI No 8009/1990 E ART. 833, II, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização penhora de bens que guarnecem o imóvel do devedor. 2. O art. 2o da Lei no 8.009/1990, bem como o art. 833, II, do CPC, excluem da impenhorabilidade os móveis que guarneçam a residência do executado de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Não há óbice à expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça a fim de localizar bens passíveis de constrição na residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1194740, 07100017020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de tal quadro, não se vislumbra a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o título executivo judicial foi formado pela sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação monitória, proferida em 18/11/2021 (ID de origem 108723741), e o cumprimento de sentença teve início em 19/1/2022 (ID de origem 113129482). Do iter processual, observa-se que o Juízo de origem tem deferido todas as diligências cabíveis pleiteadas pela exequente no sentido de alcançar expropriação de bens da parte executada, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Realizadas pesquisas pelos sistemas virtuais disponíveis ao Juízo, não se logrou resultado frutífero. Em razão disso, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, § 1o, do CPC, na data de 1/6/2022 (ID de origem 126484256). Assim, não se evidencia risco de perecimento do direito vindicado pela exequente na origem, a configurar urgência para o deferimento do pleito liminarmente, porquanto a suspensão do processo protela o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, sem impedir, ainda, a adoção de outros meios para pesquisa patrimonial ou indicação de bens da executada para penhora. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;